Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 – Havendo acordo entre as partes, no qual se define o termo final para cumprimento da obrigação pelo executado, a execução deve ser suspensa, consoante preconiza o art. 922 do CPC/15 e não extinto o feito.
2 – Recurso conhecido e provido.
3 – Sentença cassada.